Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO POR AUDITORES DA RECEITA. ICMS SUPOSTAMENTE NÃO RECOLHIDO DE MANEIRA ADEQUADA.TRANSPORTE DE MERCADORIAS. INGRESSO NO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. ART. 320 – D DO DECRETO No 18.955/97 E ART. 1o, IX, B, DA PORTARIA No 225/2006. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. FRIGORÍFEROS E ABATEDOUROS. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE. INSUMOS, MATÉRIAS PRIMAS ADQUIRIDAS FORA DA RIDE. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA POR PERÍODO LIMITADO NO REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO SEGURANÇA JURÍDICA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos de Ação Anulatória c/c Suspensão da Exigibilidade de Crédito Tributário, que julgou procedente o pedido para anular o Auto de Infração, tendo em vista a incidência do recolhimento do ICMS pelo regime especial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a pertinência de ser exigido à contribuinte/Apelada pelo Fisco Distrital o pagamento antecipado de ICMS na operação de aquisição interestadual de produtos de carne (bovina), nos termos do art. 320, inciso III, do Decreto no 18.955/97.

III. Razões de decidir
3. O art. 320-E, do Decreto 18.955/1997, prevê que os beneficiários do regime especial de tributação do ICMS deverão obrigatoriamente adquirir seus insumos de produtores inseridos na RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
4. Conclui-se, da análise das normas jurídicas que regem a matéria, que a concessão de regime especial de apuração, disciplinada nos artigos 320-D e 320-E, do Decreto no 18.955/97, quando relacionadas a contribuintes enquadrados no art. 1o, IX, “b”, da Portaria no 225, de 19 de julho de 2006, depende do preenchimento concomitante de 2 (dois) requisitos: 1) que a fabricação dos produtos de carne de origem bovina ou suína decorra em continuação ao abate; 2) que o abatedouro ou seus centros de distribuição, que realizem a continuidade exigida no item anterior, obtenham animais ou demais insumos diretamente de produtores situados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. No caso em análise, a autora não teria preenchido nenhum dos 2 (dois) requisitos. No entanto, tais detalhes não importam para desconstituição do crédito tributário.
5. A Apelada teve cessada a adesão ao regime especial de tributação por meio declaração judicial no processo no 0709396-70.2019.8.07.0018. Naquela ocasião, decidiu-se que os efeitos da cessão ao regime somente ocorreriam após fevereiro/2019. 5.1. O auto de infração no 19.208/2013, que enseja a dívida sob análise, foi elaborado em 16/12/2013, ou seja, quando ainda vigia em favor da recorrida o benefício fiscal concedido pelo órgão de fiscalização.

IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento: Entende-se, notadamente em atenção ao princípio da segurança jurídica, que, durante a emissão do auto de infração no 19.208/2013, ocorrida em 16/12/2013, a autora encontrava-se submetida ao regime especial de apuração de recolhimento do ICMS, nos termos dos artigos 320-D/E do Decreto no 18.955/97 e do art. 1o, IX, “b”, da Portaria no 225, de 19 de julho de 2006, independentemente de ter adquirido produtos de pessoa jurídica sediada fora da RIDE. Aplicação do princípio da segurança jurídica. Precedentes.